Tribunal: TJDFT
Processo: 0002555-02.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002555-02.2020.8.07.0007 RECORRENTE: ANTÔNIO PEREIRA LIMA FILHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. ERRO MATERIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. AFASTAMENTO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIMENTO. DANO MORAL MANTIDO. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, mormente, quando as versões apresentadas por ela forem coesas e harmônicas entre si e encontrarem-se corroboradas por outros elementos de prova, como verificado na espécie. 2. Deve ser afastada a valoração negativa das circunstâncias do crime, quando demonstrado nos autos que a fundamentação utilizada não se aplica ao caso, tendo em vista que se baseou em fatos estranhos ao processo. 3. Não se reconhece da circunstância atenuante da confissão espontânea, na segunda fase da dosimetria, eis que comprovado que o acusado negou o cometimento da ameaça, na delegacia, e, sequer, judicialmente, deu sua versão sobre os fatos, já que permaneceu em silêncio. 4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. 4.1. Valor reduzido em face da gravidade do fato, das condições econômicas das partes e da extensão do dano para a ofendida. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, pleiteando o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea para convencimento do juiz, ainda que realizada extrajudicialmente, de forma parcial, retratada ou qualificada, pois o recorrente assumiu a autoria do fato. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “em que pese a Defesa tenha pugnado pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em benefício do acusado, argumentando que ele confessou os fatos na delegacia e reforçou isso judicialmente, verifica-se que, pelo contrário, o réu negou que proferiu ameaças em sede inquisitorial. (...) Sequer, o réu, judicialmente, forneceu sua versão sobre os fatos, eis que permaneceu em silêncio (ID 39785683), não havendo falar, pois, na existência de confissão espontânea que tenha servido para a formação da convicção do julgador” (ID 44490598). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “Inviável o reconhecimento da confissão espontânea se as instâncias ordinárias não consideraram que o depoimento do agravante tenha configurado confissão, pelo contrário, afirmaram que a informação passada refutava a prática do crime. E a desconstituição dessa conclusão esbarra no impedimento da Súmula 7 do STJ” (AgRg nos EAREsp n. 2.173.816/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 26/4/2023, DJe de 28/4/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025